Tribunal: STF
Processo: Pet 13195
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada a partir de encaminhamento de cópias integrais dos autos nºs 5001030-24.2024.4.04.7201 e 5005198-06.2023.4.04.7201, pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Joinville/SC, “tendo em vista a suposta conexão ou continência entre os fatos objeto destes expedientes e os fatos apurados nos inquéritos policiais nº 4.781/DF, 4.828/DF e 4.874/DF.”



    De acordo com os autos de origem, ALCENEU DE OLIVEIRA teria praticado os delitos previstos nos artigos 329, caput, e 129, caput, ambos do Código Penal, de forma continuada entre si, ao se opôr a desobstrução da rodovia BR-470, em Rio do Sul/SC, tendo atacado dois policias rodoviárias federais, na direção da cabeça, com um sarrafo de madeira, tendo causado extensas feridas em ambos.



    As condutas teriam sido praticadas no contexto de atos antidemocráticos praticados por golpistas que não aceitaram o resultado das Eleições Gerais de 2022.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo arquivamento da Petição n. 13.195/SC, com apensamento aos autos da Petição n. 12.971/SC” (eDoc. 7).



    É o breve relato. DECIDO.



    A PET 13.195/SC foi autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de encaminhamento de autos pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Joinville/SC, e aborda especificamente fatos relacionados a condutas criminosas de ALCENEU DE OLIVEIRA, ao se opôr à desobstrução da rodovia BR-470, em Rio do Sul/SC, tendo atacado dois policiais rodoviários federais, na direção da cabeça, com um sarrafo de madeira, tendo causado extensas feridas em ambos, no contexto de atos antidemocráticos que não aceitaram o legítimo resultado das Eleições Gerais de 2022.



    A seu turno, a PET 12.971/SC foi autuada mediante decisão proferida na PET 11.858/SC, relativo a fatos “ocorridos no contexto de atos antidemocráticos iniciados em 31- 10-2022, nas margens da BR-470, no município de Rio do Sul/SC, que culminaram com o bloqueio da mencionada rodovia federal em 07-11-2022, ‘mediante uso de extrema violência contra os policiais rodoviários federais que ali se encontravam para cumprimento de ordem judicial de desbloqueio”, para apuração específica das condutas de ALCENEU DE FREITAS.



    Conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República, “revela não ser necessária a manutenção do trâmite desta Petição n. 13.195/SC, uma vez que os fatos reunidos guardam estrita pertinência com a Petição n. 12.971/SC, autuada anteriormente com o objetivo de apurar as condutas de Alceneu de Freitas no bloqueio de rodovias promovido no contexto dos atos antidemocráticos.” (eDoc. 7, fl. 3).



    Dos termos acima delineados, é possível perceber que a investigação em curso na Pet 12.971/SC é conexa, mais abrangente e anterior, e ambas relacionadas a fatos criminosos ocorridos na BR-470, em Rio do Sul/SC, com bloqueio da rodovia federal e violência contra policiais rodoviários federais, sendo pertinente a tramitação conjunta das investigações e elaboração de conclusão final, nos termos requeridos Procuradoria-Geral da República.



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento da Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO O APENSAMENTO IMEDIATO desta investigação aos autos da PET 12.971/SC, para tramitação conjunta.



    Após, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Publique-se.



    Cumpra-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente